Tribunal: TJBA
Processo: 0536497-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0536497-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIELE ALVES DA SILVA SOUZA Advogado(s): NATHÁLIA GALDERICE DE SANTANA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II, CPC. AUTOR/APELANTE. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. POSTURA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE/RECORRENTE, ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0536497-11.2018.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.